Tribunal: TJES
Processo: 5008096-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008096-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LEANDRO DE PAIVA PEREIRA

AGRAVADO: MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos legais do art. 919, §1º, do CPC. O Agravante alega que a dívida já foi quitada e que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução, está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil impõem a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade, o que inclui a análise concreta dos fatos e argumentos apresentados pelas partes.

A decisão recorrida limitou-se a indeferir o pedido de efeito suspensivo de forma genérica, sem fundamentação concreta que justifique a não concessão da medida, o que configura violação ao art. 489, §1º, do CPC.

A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade de decisões que, como no caso em exame, não apresentam fundamentação associada ao caso concreto, limitando-se a reproduzir considerações genéricas e sem análise dos elementos probatórios e argumentativos trazidos pelas partes.

A ausência de manifestação sobre o requisito de garantia do juízo, alegado pela Agravada como necessário para a concessão do efeito suspensivo, reforça a insuficiência da decisão agravada.

Diante da ausência de fundamentação, impõe-se a anulação da decisão, cabendo ao Juízo a quo proferir nova decisão que analise os requisitos para concessão do efeito suspensivo, conforme previsto no art. 919, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a decisão agravada.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que indeferir efeito suspensivo a Embargos à Execução deve ser devidamente fundamentada, expondo de forma clara e concreta as razões fáticas e jurídicas que levaram ao indeferimento, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11 e 489, §1º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008096-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ LEANDRO DE PAIVA PEREIRA

AGRAVADA
: MATRIX EMPREENDIMENTO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado nos Embargos à Execução ajuizados pelo Agravante.

A Empresa/Agravada ajuizou Ação de Execução, processo n.º 0009158-47.2019.8.08.0024, em face do Agravado, objetivando o recebimento do valor de R$ 13.393,07 (treze mil trezentos e noventa e três reais e sete centavos).

O Agravante apresentou Embargos à Execução, requerendo a concessão de efeito suspensivo, alegando que a dívida executada já havia sido paga.

O MM Juiz indeferiu o pedido, por meio da decisão agravada, a qual transcrevo na íntegra:

Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, por entender não preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 919, 1º do CPC.

Intimem-se as partes para especificação de provas, no prazo de quinze dias, fundamentando os respectivos requerimentos, sob pena de indeferimento.

Diligencie-se, como de costume.

VITÓRIA-ES, 4 de junho de 2024.

Seguiu-se o presente recurso.

O art. 93, IX da Constituição da República estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)” e o art. 11, do Código de Processo Civil, dispõe que “
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Trata-se de direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

É certo que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

Ocorre que, no caso em análise, aparentemente, não há que se falar em fundamentação sucinta, mas sim ausência de fundamentação.

Este egrégio Tribunal, analisando situações fáticas semelhantes, assim tem decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO ANULADA.
1. Muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador. 2. Ademais, de uma breve análise do decisum supracitado, denota-se que o Julgador de 1º Grau se utilizou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão que levasse ao indeferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015. 3. Em outras palavras, por ter o juízo a quo se limitado a indeferir a liminar pleiteada pela parte requerente/agravada sem mencionar as razões pelas quais assim entendera, verifico real probabilidade de reconhecimento da sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, inciso IX), justificando o provimento do recurso. 4. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014367-42.2023.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 04/07/2024.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA LIMINAR PLEITEADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. A decisão recorrida não se referiu a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer diminuta consideração sobre o texto normativo, em patente violação ao art. 489, §1º do CPC. 2. Embora possam não ser nulas decisões com fundamentação concisa e sucinta, o mesmo não se pode dizer daquelas em que não há fundamentação alguma associada ao caso concreto em análise. 3. In casu, o Juízo de primeiro grau deixou de fundamentar a decisão ora recorrida, que está desprovida, inclusive, de fundamentação sucinta, já que não há qualquer apreciação dos fatos e argumentos aventados pelo agravante, o que é suficiente para que se decrete a sua nulidade. 4. Analisar de forma genérica os requisitos listados no art. 300 do CPC, sem revelar quais seriam os fatos e provas produzidos pelo agravante que teriam ensejado a sua conclusão viola frontalmente o dever de fundamentação judicial e o disposto no art. 489, §1º do CPC, como já vem reconhecendo a jurisprudência deste eg. TJES. 5. Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da decisão recorrida em virtude da ausência de fundamentação (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008092-14.2022.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 01/02/2024)

Embora o Agravante tenha requerido a suspensão de bloqueios de ativos financeiros, tal questão não foi objeto da decisão recorrida.

Finalmente, embora a Agravada afirme que não houve garantia do Juízo, o que obstaria a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a decisão recorrida não se manifestou sobre tal requisito e, a prevalecer o entendimento de necessidade de anulação do provimento jurisdicional, compete ao Juízo
a quo
prolatar nova decisão analisando o pedido e os requisitos para o seu deferimento.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para anular a decisão, ante a ausência de fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.